Tribunal: TJMT
Processo: 1055640-88.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055640-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL DO ESPIRITO SANTO CAMARGO - CPF: 045.999.691-68 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. Cartão com reserva de margem consignável (RMC). Utilização efetiva do cartão para saques e compras. Ausência de vício de consentimento. Validade da contratação. Impossibilidade de conversão contratual. Restituição indevida. Reforma integral da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou sua conversão em empréstimo consignado, ordenou recálculo do saldo devedor e restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de prova mínima, falta de delimitação da controvérsia e ausência de tentativa de solução administrativa; (ii) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; e (iii) saber se é possível converter o contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, com recálculo do débito e restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial foi instruída com documentos suficientes, com causa de pedir e pedidos adequadamente delineados, inexistindo exigência constitucional de prévia tentativa administrativa. Rejeição das preliminares.

4. A documentação contratual demonstra que o consumidor aderiu expressamente ao cartão de crédito consignado com RMC, com informações claras sobre sua natureza e funcionamento.

5. A efetiva utilização do cartão para saques e compras afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

6. O ordenamento jurídico não autoriza a conversão do cartão consignado em empréstimo consignado, por se tratar de produtos distintos e ausente qualquer nulidade no negócio jurídico (CC/2002, art. 170).

7. Reconhecida a validade da contratação, não há falar em restituição de valores ou recálculo do saldo devedor, pois os descontos refletem contraprestação de serviço efetivamente utilizado pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A utilização efetiva do cartão de crédito consignado afasta alegação de vício de consentimento e confirma a validade da contratação.

2. Não é juridicamente possível converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando não demonstrada qualquer nulidade no negócio."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Conversão de Operação de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência (Proc. nº 1055640-88.2025.8.11.0041), ajuizada por MANOEL DO ESPÍRITO SANTO CAMARGO contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: Declarar a nulidade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado nº 13834506 que estabelecem a modalidade de pagamento por meio de reserva de margem consignável (RMC) e a incidência de juros rotativos; Determinar a conversão do referido contrato em um contrato de empréstimo consignado, devendo o saldo devedor ser recalculado desde a origem, utilizando-se o valor do crédito efetivamente liberado ao autor, acrescido da taxa média de juros de mercado para operações de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, divulgada pelo Banco Central à época da contratação; Condenar o réu, BANCO BMG S.A., a restituir ao autor, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, após a devida compensação com o saldo devedor recalculado nos termos do item anterior, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. ID nº326270877).

O apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de prova mínima, por falta de delimitação da controvérsia e pela ausência de tentativa de resolução administrativa.

Sustenta a legalidade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), argumentando que o produto não se confunde com empréstimo consignado e possui características próprias, devidamente informadas ao consumidor no momento da contratação.

Defende a ausência de vício de consentimento, afirmando que o apelado assinou expressamente o termo de adesão, tinha plena ciência do produto contratado e utilizou o crédito disponibilizado através de saques e compras, conforme faturas anexadas aos autos.

Alega que a operação de cartão de crédito consignado é legalmente prevista e regulamentada pela Lei nº 10.820/2003, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação.

Argumenta que não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades distintas de operação financeira.

Sustenta que a dívida não é impagável, pois o consumidor pode efetuar o pagamento integral da fatura, não se limitando ao desconto mínimo em folha.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se o contrato na modalidade pactuada (cf. Id n° 326270879).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 326270883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

As preliminares arguidas pelo apelante merecem ser rejeitadas, pelos mesmos fundamentos já adequadamente expostos na sentença recorrida.

A inicial foi devidamente instruída com os documentos necessários, a causa de pedir e os pedidos foram claramente delineados, e o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) não exige o esgotamento da via administrativa.

Rejeito as preliminares.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado tradicional, sob a alegação de vício de consentimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Tal entendimento implica no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e na possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais.

Contudo, a aplicação do CDC não significa o acolhimento automático das pretensões do consumidor, sendo necessária a análise detida dos elementos probatórios para verificar se, no caso concreto, houve efetivamente falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato firmado entre as partes (ID 204734995) trata-se inequivocamente de um “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, contendo expressamente a informação de que se trata de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de empréstimo consignado tradicional.

O documento apresenta de forma clara a modalidade contratual, inclusive com a imagem de um cartão de crédito, não deixando margem para dúvidas quanto ao produto contratado. Ademais, consta a assinatura do autor, demonstrando sua anuência aos termos pactuados.

Mais relevante ainda é o fato, comprovado pela documentação juntada pelo banco (ID 204734997), de que o autor não apenas realizou o saque inicial do limite disponibilizado, como também utilizou o cartão para diversas compras em estabelecimentos comerciais, tais como farmácias, supermercados e lojas, ao longo de vários meses. Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato firmado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, havendo prova da efetiva utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em indução a erro ou onerosidade excessiva:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

(N.U 1002866-39.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Além disso, se o apelado realmente acreditasse ter contratado um empréstimo consignado tradicional, não teria utilizado o cartão para compras no comércio nem efetuado pagamentos complementares das faturas, uma vez que no empréstimo consignado a quitação é feita exclusivamente com desconto em folha, diferentemente do cartão de crédito consignado, no qual o desconto em folha é referente apenas ao valor mínimo, necessitando do pagamento suplementar via fatura.

Portanto, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, pois o apelado tinha plena ciência da natureza do produto contratado.

No que tange ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, tal pretensão não encontra amparo legal. O princípio da conservação dos contratos, previsto no art. 170 do Código Civil, somente se aplica quando há nulidade do negócio jurídico, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o contrato foi validamente celebrado, com plena ciência da autora sobre sua natureza e condições.

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(N.U 1022249-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Quanto ao argumento de que o cartão de crédito consignado gera uma “dívida sem fim” não procede, pois o consumidor tem a opção de efetuar o pagamento integral da fatura, não se limitando ao desconto mínimo em folha. Se os descontos em folha são feitos no mínimo legal, eventual continuidade da dívida se dá tão somente pelo valor tomado a título de empréstimo, cujo percentual de 5% da renda não se dá por bastante para amortizar o saldo devedor.

Nada obsta, aliás, que a parte opte pelo pagamento integral da fatura, com a amortização do débito. Por conseguinte, não há perpetuidade da dívida.

Por fim, quanto à restituição de valores determinada pela sentença, não havendo reconhecimento de ilegalidade na contratação, não há que se falar em devolução de quantias pagas, uma vez que os descontos realizados correspondem à contraprestação pelo serviço contratado e efetivamente utilizado pelo autor.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto e DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO para REFORMAR INTEGRALMENTE a sentença recorrida e JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelos fundamentos acima expostos.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025